Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-69.2019.8.11.0082
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000513-69.2019.8.11.0082
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULHO CEZAR DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM PARTE – CRIME PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 9.605/98 – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRETENDIDO O RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – CASO QUE CARECE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DENÚNCIA RECEBIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 60 DA LEI 9.605/98 – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos todos os requisitos elencados no art. 41 do CPP, bem assim havendo lastro probatório mínimo, é devido o recebimento da inicial acusatória e prosseguimento da fase instrutória.

O crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 é considerado permanente, de modo que somente ocorre a cessação da conduta com a concessão da licença ambiental.

Não sendo verificado o decurso do lapso temporal necessário, não é possível reconhecer a extinção da punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000513-69.2019.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULHO CEZAR DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
denunciou o recorrido
Julho Cezar de Almeida
como incurso nas sanções dos artigos 38 e 60 da Lei 9.605/98.

Segundo a inicial, o recorrido teria construído empreendimento potencialmente poluidor sem licença ambiental – tendo finalizado a construção do imóvel em outubro/2012 –, bem como degradou área de preservação permanente, no imóvel localizado na região conhecida como Rancharia, fatos esses demonstrados pela fiscalização realizada em 26/04/2013 (id.
122207107 – pág. 04).

A denúncia foi recebida em 13/01/2014 (id.
122207108 – pág. 38
).

Devidamente citado, o recorrido apresentou resposta à acusação, afirmando que a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando que o local dos fatos é uma área já antropizada e consolidada pela construção antiga de uma estrada vicinal, onde hoje possui controle ambiental e sustentável (id.
122207108 – pág. 56
).

Ato contínuo, o magistrado singular declarou extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como rejeitou a denúncia quanto à prática do crime tipificado no art. 38 da Lei 9.605/98, ante a ausência de prova de materialidade delitiva (id. 122207108 – pág. 69).

Inconformado, o Ministério Público sustenta que o juízo
a quo
incorreu em indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado, porquanto a inicial apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade. Quanto ao delito do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais, argumenta que se trata de crime permanente, o que impede o transcurso do lapso prescricional (id. 122207108 – pág. 76).

Apresentadas as contrarrazões (id.
122207116) a decisão recorrida foi mantida (id.122207109).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id.
123639498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULHO CEZAR DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da inépcia da denúncia
:

O magistrado
a quo
rejeitou a denúncia com relação ao crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, porquanto não ficou suficientemente demonstrada a existência de floresta no local dos fatos, de forma a caracterizar a materialidade do delito em tela.

Com efeito, o art. 38 da Lei 9.605/98 prevê a seguinte conduta delitiva:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

O Ministério Público sustenta que, embora o magistrado de origem tenha entendido que não existia
“floresta”
na Área de Preservação Permanente em que o recorrido interviu, a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, em especial porque a norma visa proteger não somente as florestas, mas também outras fitofisionomias de valor ecológico, existentes em áreas de preservação permanente.

Além disso, argumenta que os fatos
ocorreram
nos limites da área de preservação permanente (APP) e que parte da vegetação nativa foi suprimida, conforme o Relatório de Vistoria n. 003/SUF/SEMA/2013.

Com efeito, para a configuração de justa causa, seguindo os ensinamentos de
Afrânio Silva Jardim
,
“torna-se necessária [...] a demonstração, prima facie, de que a acusação não temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de que sua antijuridicidade e culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública”
(JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11ª edição. Editora Forense, 2002, pág. 97).

Nos crimes ambientais, a produção de um mínimo conjunto probatório é dificultada dada a necessidade de maior conhecimento técnico, eis que a complexidade do delito dificulta a identificação por pessoas leigas e, portanto, exige a realização de perícia, na medida que não é toda e qualquer supressão e destruição que caracteriza o tipo penal em análise.

Na hipótese dos autos, é inquestionável que o imóvel se encontra dentro de uma área de preservação permanente, bem assim que o recorrente interferiu no local, edificando estrutura com 612,88m2, além de duas piscinas com área de 76,10m2 e passarelas pela área de 122,09m2.

O relatório técnico constatou
“a existência de uma construção na margem esquerda do rio Cuiabá, edificada de forma irregular na área de preservação permanente [...] toda a estrutura da pousada está inserida em uma estreita faixa de área de preservação permanente”
(
sic
do id.
122207107 – pág. 29
).

Desse modo, evidente que há indícios mínimos aptos a possibilitar o recebimento da inicial acusatória e, por consequência, o prosseguimento da fase instrutória, momento em que poderá ser produzido outros elementos aptos a demonstrar a existência – ou não – de floresta no local.

De mais a mais, é possível extrair da inicial os fatos com todas as suas circunstâncias, o que reforça a conclusão de que todos os requisitos estão preenchidos, havendo lastro probatório mínimo à propositura e prosseguimento da ação penal.

Importante relembrar que não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos
acerca
da conduta supostamente perpetrada, notadamente porque diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento mais oportuno para a análise aprofundada dos fatos.

Nesse contexto, presente elementos mínimos que atestem a existência de intervenção do recorrente no local dos fatos, torna-se inviável a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

Da prescrição
:

O Ministério Público também se insurge contra a decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98.

Afirma que a conduta do art. 60 é
“permanente e se protrai no tempo e, deste modo, impede o transcurso do lapso prescricional enquanto vigente a ação de delitiva – o que parecer ser o caso, já que o indiciado não trouxe aos autos e também não fez prova da existência de licença ambiental para funcionar seu empreendimento em área de preservação permanente”
(
sic
do id.
122207108
).

O tipo penal em análise estabelece a seguinte conduta:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes
:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

De fato, como afirmado pela acusação, o delito do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais é considerado permanente, contando-se o prazo prescricional na forma do art. 111 do Código de Processo Penal, ou seja, do dia em que encerrou a permanência.

A propósito:

[...]o delito do art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é considerado permanente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contando-se o prazo prescricional na forma do art. 111 do Código Penal, ou seja, do dia em que encerrou a permanência [...]
(STJ, AgRg no RHC 102.170/MG, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 10/09/2019)

[...] o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o delito em comento é crime permanente, cuja cessação somente ocorre com a concessão da licença ambiental, o que afasta, na espécie, a incidência da prescrição. [...]
(STJ, AgRg no HC 256.199/MG, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014).

Assim sendo, a cessação da conduta delitiva apenas ocorre com a concessão de licença ambiental e adequação do empreendimento às normas legais.

No caso concreto, verifica-se que não constam elementos de convicção que indiquem que, mesmo depois de autuado, o recorrido cessou as atividades ou que obteve as licenças ambientais necessárias.

Desse modo, ausente comprovação da cessação da permanência do delito, a sentença deve ser reformada, ante o não ocorrência da extinção de punibilidade, notadamente porque o prazo prescricional sequer iniciou-se.

À vista de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para desconstituir a decisão que revogou o recebimento da inicial, bem como afastar a extinção da punibilidade pela prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022